Tribunal: CARF
Processo: 15374.911653/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.911653/2008-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.176 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
FARMOQUÍMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2005
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA LEGAL.
Correta a decisão da instância a quo que não toma conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, por falta de competência legal para apreciar
pedidos de cancelamento de PER/DCOMP e de cobrança.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos pedidos de cancelamento do
PER/DCOMP e da cobrança e, em relação à parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.911653/2008-19
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911653/2008-19

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP (fl. 03/07),
transmitido em 05/07/2004, cujo crédito teria origem em recolhimento do PIS efetuado a maior
em 15/05/2003.
A compensação declarada não foi homologada, conforme despacho decisório (fl.
08), pelos seguintes motivos: "A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Após ser intimada dessa decisão em 22/08/2008, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade (fl. 09/10), na qual não contestou a
inexistência do crédito, restringindo-se a postular o cancelamento do PER/DCOMP enviado
equivocadamente, assim como o cancelamento da cobrança recebida, tendo em vista o débito
encontrar-se, segundo ela, totalmente quitado.
Em seqüência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II (DRJ/RJOII) não tomou
conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO2 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Não se inclui dentre as atribuições das turmas das DRJ a apreciação de pedido
de cancelamento de PER/DCOMP. Não é de ser conhecida a manifestação de
inconformidade, cuja matéria a ser apreciada se restrinja ao 'referido pedido.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
138/144), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando fatos e argumentos já
apresentados e, além disso, preliminarmente, contestou a decisão da instância a quo, sob o
argumento de que o cancelamento do PER/DCOMP seria mero desdobramento lógico do
cancelamento da cobrança, pedido principal, pela inexistência do débito.

É o relatório, em síntese.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.911653/2008-19

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, contudo, considerando-se que a Manifestação de Inconformidade não foi
conhecida pela primeira instância, a única matéria passível de análise por este Conselho
restringe-se, justamente, a essa decisão, portanto, tomo conhecimento parcial do recurso.
De pronto, afirme-se que procedeu corretamente a instância a quo ao não
conhecer do recurso interposto. Como bem pontuado pelo voto condutor do Acórdão recorrido,
os arts. 212 e 213 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, vigente à época dos fatos,
que dispunham sobre as competências das Delegacias de Julgamento, não previam o
cancelamento de PER/DCOMP ́s, nem o cancelamento de cartas de cobrança, no rol das
atribuições dessas delegacias. Fato que permanece inalterado até os dias atuais.
Assim, considerando-se que a inexistência do crédito pleiteado era inconteste e
considerando a incompetência para a análise de pedidos de cancelamento, única demanda
presente na Manifestação de Inconformidade, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.
Por fim, esclareça-se que, tanto quanto as Delegacias de Julgamento, este
Conselho não tem dentre as suas atribuições a análise de pedidos de cancelamento de
PER/DCOMP ́s ou de cartas cobrança.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital